Tribunal: TJES
Processo: 5024114-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024114-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALEXANDRE QUINTELA REIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ANGIOPLASTIA COM ROTABLATOR E ULTRASSOM INTRACORONARIANO. STENTS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Alexandre Quintela Reis e pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para (i) declarar válido o contrato de plano de saúde e confirmar a obrigação de custear o procedimento de angioplastia com rotablator, ultrassom intracoronário e colocação de dois stents, e (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais. O autor requer majoração da indenização para R$ 200.000,00, alegando desproporcionalidade. A Unimed Vitória, por sua vez, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais, subsidiariamente a redução do valor indenizatório e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da negativa de cobertura do procedimento de angioplastia com os materiais específicos prescritos pelo médico assistente do autor, e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais é adequado e proporcional ao sofrimento causado ao autor pela negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor. Constatada a vulnerabilidade do consumidor, o plano de saúde tem o dever de cobrir o tratamento prescrito, sendo abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais ao procedimento médico, conforme disposto nos arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

A Unimed justifica a negativa com base na ausência de obrigação de fornecer marca específica de stent, mas não apresenta alternativas compatíveis para o tratamento do autor, o que caracteriza omissão abusiva. A Resolução Normativa nº 338 da ANS e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.816.897/SP) confirmam que o plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico.

A jurisprudência do STJ admite que, em situações emergenciais, o médico assistente pode excepcionalmente indicar marca específica de material, desde que tecnicamente justificada, como ocorre no presente caso, em que o autor apresentou quadro grave de infarto agudo do miocárdio.

A negativa injustificada de cobertura em situação de urgência gera aflição e sofrimento ao autor, configurando dano moral indenizável. O valor fixado pelo juízo a quo em R$ 4.000,00, contudo, não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao caráter pedagógico e compensatório da indenização. Precedentes da 3ª Câmara Cível do TJES indicam a adequação de indenização de R$ 10.000,00 em casos semelhantes.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação é adequada à complexidade do caso e atende ao disposto no art. 85 do CPC. Com o desprovimento do recurso da Unimed, impõe-se a majoração dos honorários para 17%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Unimed desprovido. Recurso de Alexandre Quintela Reis parcialmente provido, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura de material específico necessário à realização de procedimento urgente prescrito pelo médico assistente é abusiva, salvo quando houver alternativas viáveis oferecidas pela operadora do plano de saúde.

A indenização por danos morais deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento causado pela recusa injustificada e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 12 a 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85 e 373; ANS, Resolução Normativa nº 338, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 27/09/2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 21/2/2022; STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe de 21/9/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso
s
de apelação
cível
interposto
s
por
ALEXANDRE QUINTELA REIS

e por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença de evento ID. nº 7130043, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
ALEXANDRE QUINTELA REIS,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
(i) declarar válido o contrato firmado, confirmando a obrigação da autorização para A
n
gioplastia com Rotablator e Ultrassom Intracoronariano com a colocação de 02 Stents Provisionados; (ii) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativo a compensação pelos danos morais sofridos, valor este que será acrescido de juros moratórios desde a citação e correção monetária desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ).

Por entender que a parte autora sucumbiu em parte mínima (art. 86, p. único, CPC), condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 7130045), Alexandre Quintela Reis alega, em síntese, que:
(i) o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e não atende ao caráter pedagógico e reparatório da condenação; (ii) a fixação da quantia não respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente diante da gravidade dos fatos e do risco de morte sofrido pelo paciente em decorrência da demora na liberação do material necessário; (iii) a indenização deveria levar em conta o sofrimento do paciente e de seus familiares, em razão da situação de vulnerabilidade agravada pela negativa do plano de saúde.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Em suas razões recursais (ID. 7130046), a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico alega, em síntese, que:
(I) a sentença deve ser reformada, pois não houve negativa de tratamento, mas sim recusa quanto à marca específica de stent solicitada pelo médico do autor, sendo tal exigência não respaldada pela legislação; (II) a Recorrente autorizou integralmente o procedimento solicitado, incluindo o stent, de acordo com as normas aplicáveis e sem necessidade de utilização de marca específica; (III) o valor fixado para a indenização por danos morais é desproporcional e desnecessário, pois não houve ato ilícito; (IV) o valor dos honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da condenação deve ser revisto, uma vez que o processo não exigiu complexidade jurídica que justificasse tal percentual; (V) os juros moratórios, caso mantida a condenação, devem incidir a partir do arbitramento, conforme o artigo 407 do Código Civil, e não da citação.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização e os honorários advocatícios.

Apresentadas contrarrazões
por Alexandre Quintela Reis
no evento ID. nº 9137007, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que ALEXANDRE QUINTELA REIS ajuizou ação contra a UNIMED VITÓRIA, alegando que foi internado em leito de UTI no Hospital Metropolitano em 19/10/2021, com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio e que ficou aguardando a autorização da requerida para a realização de um procedimento de angioplastia com rotablator e ultrassom intracoronário, incluindo a colocação de dois stents provisionados.

Sustenta, ainda, que a demandada não autorizou a realização dos procedimentos necessários nem a disponibilização dos referidos stents, e que essa recusa injustificada contribuiu para o agravamento de seu quadro clínico, gerando risco de óbito.

Diante dessa recusa, pleiteou o custeio integral do procedimento com os materiais recomendados pelo médico e a reparação pelos danos morais decorrentes da negativa inicial.

Por meio da decisão proferida em plantão judiciário, no ID n. 7129898, foi deferido o pleito de antecipação dos efeitos da tutela.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, determinando a cobertura do procedimento e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Da Obrigação de Custeio Integral
do Procedimento e da Relação de Consumo.

Inicialmente, ressalta-se que o caso em análise decorre de uma relação de consumo evidente entre as partes, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) devido às características dessa relação, especialmente pela hipossuficiência do consumidor (paciente internado em estado grave no hospital) frente aos fornecedores de produtos e/ou serviços (plano de saúde).

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, tanto nas relações contratuais quanto extracontratuais, conforme os princípios da teoria do risco da atividade. Essa teoria considera que todo aquele que exerce uma atividade lucrativa assume, por definição, o risco de responder pelos danos que dela advêm, especialmente em face da vulnerabilidade do consumidor – protegido de forma prioritária pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a simples ocorrência de um dano, quando demonstrado o nexo causal entre o fato e o prejuízo, impõe ao fornecedor a obrigação inafastável de reparar o consumidor lesado. Essa obrigação decorre diretamente do art. 6º, inciso VI, que consagra o direito básico do consumidor à efetiva reparação de danos, e dos artigos 12 a 25 do CDC, que regulam detalhadamente a responsabilidade do fornecedor por vícios e defeitos de produtos e serviços. Assim, ao vincular o fornecedor a uma responsabilidade objetiva, o CDC dispensa a comprovação de culpa, visando, sobretudo, à proteção do consumidor como parte hipossuficiente na relação de consumo.

Pois bem. No presente caso, verifica-se que o paciente foi internado com diagnóstico de Infarto Agudo no Miocárdio, sendo necessária a realização do procedimento cirúrgico de Angioplastia, com a colocação de 2 stents, requerido com urgência pela médica que estava acompanhando seu quadro clínico, Dra. Fernanda Bento de O. Viana (CRM-ES n.º 10743):

[...]Trata-se de paciente hipertenso, displidêmico, coronariopata, história positiva para doença cardiovascular,
internado nesta UTI desde 19/10/2021,

com quadro de infarto agudo no miocárdio
, sem supradesnivelamento do segmento ST.

Submetido a cateterismo cardíaco em 19/10/2021, que

evidenciou lesões obstrutivas graves com necessidade de angioplastia com stent.
Para tal, foi solicitada angioplastia com rotablator e ultrassom intracoronariano, com 2 stents provisionados.

No momento,
em leito de UTI por recorrência de dor torácica, aguardando a angioplastia.
[...]

Embora tenha sido comprovada a gravidade do quadro clínico do autor e a urgência do procedimento, a Unimed, à qual o paciente é conveniado desde 01/05/2015, negou o custeio do tratamento, alegando que o médico assistente não poderia indicar uma marca específica de stent a ser utilizado.

Após 10 (dez) dias de angústia, o paciente se viu obrigado a ajuizar ação judicial, para que tivesse seu direito de realizar o procedimento garantido. Ressalta-se que a negativa e a demora na realização do procedimento, decorrentes da conduta do Plano de Saúde, colocaram o paciente em extremo risco de vida e contrariaram as normas da Agência Nacional de Saúde (ANS), que são claras ao estabelecer que a operadora de saúde não pode restringir o tratamento negando materiais essenciais à recuperação do paciente, salvo se forem oferecidas alternativas devidamente justificadas.

Destaca-se, nesse ponto, que a Resolução Normativa nº 338, de 22 de outubro de 2013, dispõe:

Art. 17.
As taxas, materiais, contrastes, medicamentos e outros itens necessários à realização de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória, previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, devem ser cobertos obrigatoriamente
, desde que estejam regularizados e registrados, com suas indicações contidas na bula/manual junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de serviço de saúde.

Por outro lado, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 1.956/2010 impede que o médico indique exclusivamente uma marca específica de material, devendo prescrever três opções. Veja-se:

Art. 3º
É vedado ao médico assistente requisitante exigir fornecedor ou marca comercial exclusivos.

Art. 5º O
médico assistente requisitante pode
, quando julgar inadequado ou deficiente o material implantável, bem como o instrumental disponibilizado,
recusá-los e oferecer à operadora ou instituição pública pelo menos três marcas de produtos de fabricantes diferentes
, quando disponíveis, regularizados junto à ANVISA e que atendam às características previamente especificadas.

Embora o Conselho Federal de Medicina (CFM) determine que o médico não deve indicar uma marca específica de material quando existem outras opções disponíveis e regularizadas pela ANVISA, observa-se que a Unimed adota um padrão de negativa de cobertura de materiais essenciais para a sobrevivência de usuários, sem apresentar justificativa fundamentada ou indicar materiais alternativos com a mesma qualidade e finalidade.

A recusa à cobertura de stent, sob o argumento de ausência de previsão contratual ou legal de prescrição de material específico mostra-se abusiva, pois, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
"[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas
não podem limitar os tratamentos a serem realizados
" (
AgInt no AREsp 1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021, DJe de 27/09/2021).

No mesmo sentido essa egrégia Corte Justiça já se manifestou, a se ver:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de planos e seguros privados de assistência à saúde celebrados antes da vigência da Lei 9.656/98 (e não adaptados ao novel regime), as controvérsias jurídicas instauradas entre operadoras e usuários são solucionadas à luz do Código de Defesa do Consumidor, o qual alcança, inclusive, contratos a ele anteriores, por refletirem obrigações de trato sucessivo. Precedente do STJ. 2) Mesmo nos contratos anteriores não adaptados às disposições da Lei nº 9.656/98, não pode o plano de saúde negar o custeio de algum tipo de terapêutica ou mesmo materiais indicados por profissional habilitado para o tratamento de doenças cobertas pelo contrato, sob pena de violação ao inciso II do § 1º do art. 51 do CDC, mormente por restringir direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do pacto. 3)
Inexistindo controvérsia esteja a enfermidade (coronariopatia grave) devidamente coberta pelo contrato de plano de saúde, tem-se por abusiva a negativa de cobertura do procedimento de angioplastia
. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em R$ 300,00. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5027556-83.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

Ademais, em casos específicos, a jurisprudência admite que o médico possa indicar a marca de determinado produto, desde que essa escolha se mostre tecnicamente mais adequada ao tratamento do paciente. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –
Em casos de recusa injustificada de cobertura pelo plano de saúde, os tribunais têm aplicado o Código de Defesa do Consumidor e reconhecido como abusiva a negativa de cobertura para procedimentos ou materiais essenciais à saúde e vida do paciente, ainda que a escolha de marca específica de material, excepcionalmente, seja permitida quando tecnicamente justificada.
(STJ - AgRg no AREsp 492.007/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)

Registra-se, por oportuno, que o autor comprovou integralmente o fato constitutivo de seu direito, nos termos exigidos pelo art. 373, I, do CPC. Em contrapartida, a Unimed, em manifesta inobservância do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, deixou de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, falhando assim em seu ônus probatório.

Além disso, a própria Unimed requereu o julgamento antecipado da lide, eximindo-se da obrigação de demonstrar a existência de materiais alternativos que poderiam, em tese, ser utilizados, fato que reforça a ausência de elementos para desconstituir a pretensão autoral.

É inegável, portanto, que a ausência de provas contrárias por parte da Unimed ratifica o direito do autor, justificando plenamente a procedência de sua demanda. Além disso, sendo incontroversa a gravidade da enfermidade e comprovada a necessidade do procedimento indicado pelo médico responsável, configura-se a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, nos termos do artigo 3º, inciso XIV, da Resolução Normativa ANS nº 259/2011.

Dessa forma, a recusa da Unimed em fornecer o material prescrito representa violação clara dos direitos do consumidor, caracterizando ato ilícito e impondo o dever de indenizar, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Isto posto, entendo pela manutenção da condenação da recorrente a custear a Angioplastia com Rotablator e Ultrassom Intracoronariano com a colocação de 02 Stents Provisionados.

Do Valor Indenizatório e Proporcionalidade

Com relação aos danos morais, verifica-se que a negativa inicial do plano de saúde e o contexto de urgência em que se deu a recusa do material médico causaram ao autor evidente dano moral, agravando sua aflição e incerteza quanto à própria sobrevivência, conforme precedentes análogos do STJ, a exemplo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE PRÓTESE CIRÚRGICA. RECUSA. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, as regras estabelecidas na Lei 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após sua vigência, mas a natureza abusiva da cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferida com base no Código de Defesa do Consumidor. 2.
A conclusão do acórdão recorrido, quanto à obrigatoriedade do plano de saúde em custear materiais cirúrgicos necessários à cirurgia a que se submeteu a parte autora, está em consonância com o entendimento desta Corte, de que é abusiva a cláusula que exclua ou limite a cobertura de órteses, próteses e materiais diretamente ligados ao procedimento cirúrgico.
Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência do STJ,
"a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
(AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2279932 MG 2023/0011064-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

No que concerne
ao
quantum
indenizatório devido ao autor, dispõe o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser fixada em conformidade com a extensão do dano, de forma a compensar o sofrimento experimentado pela vítima sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o sistema bifásico na quantificação do dano moral, pelo qual se avalia, primeiramente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as peculiaridades do caso concreto (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011.)

No presente caso,
observa-se que o paciente foi internado
em 19/10/2021
com infarto agudo
no miocárdio, mesmo dia em que
passou por procedimento de cateterismo
cardíaco, momento em que foi identificada a necessidade de o paciente ser submetido a angioplastia com a colocação de 2 stents.

A partir de então, durante 10 (dez) dias o paciente aguardou autorização da Unimed e, ao final, o procedimento fora realizado tão somente em virtude da decisão liminar que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Verifica-se que o valor de R$ 4.000,00, fixado pelo juízo de primeiro grau, não se encontra alinhado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tampouco atende adequadamente às funções punitiva e compensatória da indenização. Em situações análogas, esta Egrégia 3ª Câmara Cível tem arbitrado indenizações em valores próximos a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme demonstram os seguintes precedentes: (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0021972-53.2018.8.08.0048 - Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos - Julgado em: 30/09/2024); (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0020358-81.2020.8.08.0035 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 22/02/2024); (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0005329-24.2020.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva - Julgado em: 23/02/2024).

Assim, respeitada a gravidade dos deslindes fáticos e consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes,
quanto a
negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde, reputo razoável
majorar
o dano moral para o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça,
"em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual"
(EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe de 11.06.2015).

Uma vez que o presente caso trata de responsabilidade contratual, escorreita a sentença que
fix
ou os juros de mora desde a citação e a correção monetária desde o arbitramento.

3.
Dos Honorários Advocatícios

Em relação ao percentual fixado para os honorários advocatícios, o valor de 15% sobre a condenação mostra-se perfeitamente alinhado
ao art. 85, do CPC e
aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, além de adequado à complexidade das questões debatidas neste processo, devendo ser mantido.

4.
Dispositivo

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Alexandre Quintela Reis, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais),
mantendo
os demais termos d
a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso da Unimed, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Alexandre Quintela Reis, para majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos da sentença recorrida.